Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos juntados pelos apelantes/autores aos ID’s 29394299 a 29395363. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora